Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701168-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDELCY CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUIZ ASSUNÇÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, proferida nos autos do processo de conhecimento no 0741123-77.2024.8.07.0016, que indeferiu a expedição de ofício ao Banco Santander. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais: Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; I II - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase de conhecimento, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, não conheço do agravo, por ser inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator